Tribunal: TJDFT
Processo: 0707067-53.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. DEMONSTRAÇÃO DA REGULAR CONTRATAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGAOS RESTRITIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e procedentes os pedidos iniciais para condená-la a declarar a inexistência do débito decorrente do contrato número 0298153595, a determinar a baixa do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e a pagar o valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos morais. Alega que o contrato em nome do autor é legítimo e houve utilização dos serviços por um longo período, sendo as cobranças exercício regular de direito. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto.
2. Recurso próprio, tempestivo e com regular preparo (ID 30416236 - Pág. 2 e 30416237 - Pág. 2). Contrarrazões apresentadas (ID 30416245).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
4. Alega o autor que desconhece os valores cobrados pela requerida, razão pela qual a inclusão do seu nome nos órgãos restritivos foi indevida, gerando dano moral in re ipsa. A fim de demonstrar suas alegações juntou pesquisa de score (ID 30415040). A requerida, por seu turno, juntou telas do seu sistema demonstrando que manteve relação contratual com autor a partir de 2016 por meio do contrato no 0298153595, linha (61)99825-2748, vinculada ao endereço de cobrança QMS 46, 8, Setor de Mansões de Sobradinho. Embora as telas sistêmicas, por si sós, sejam insuficientes para demonstrar a vinculação da contratação à parte reclamante, já que muitos contratos são firmados mediante fraude, no caso, os dados do sistema da ré coincidem com os dados do autor constantes do documento por ele juntado.
5. O documento de ID 30415040 - Pág. 2 comprova que o autor já teve a linha (61)99825-2748 vinculada ao seu CPF e que já possuiu domicílio no endereço QMS 46, 8, Setor de Mansões de Sobradinho. A despeito da ausência do contrato, as informações constantes no sistema da ré estão de acordo com os dados do autor disponíveis no banco de dados de empresa mantenedora de dados para análise de crédito, de confiança do autor, já que a pesquisa foi por ele juntada. Além disso, a requerida demonstrou a regularidade no uso da linha e pagamento das faturas, o que corrobora para sua alegação de contratação regular.
6. Demonstrada a regularidade da contratação, cabia ao autor comprovar o pagamento dos débitos referentes os meses de outubro a dezembro/2018 no total de R$ 171,41 ou contestar a prestação do serviço, o que não foi demonstrado. Isso torna o ato da inscrição do nome do autor nos órgãos restritivos exercício regular de direito da ré.
7. Nesse sentido, a sentença merece reforma para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, pois a dívida é regular e não deve ser declarada inexistente. Em consequência, merece procedência o pedido contraposto, pelo montante afirmado pela parte recorrente (R$ 171,41), uma vez que encontra guarida nos documentos juntados (ID 30416212, 30416213, 30416214 e 26054584 - pág. 13).
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto, a fim de condenar a parte recorrida ao pagamento da quantia de R$ 171,41 (cento e setenta e um reais e quarenta e um centavos), corrigida monetariamente pelo INPC a partir da propositura da ação (04/11/2021) e acrescida de juros moratórios de 1% a.m. a partir da citação. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido.